Tribunal: STF
Processo: HC 228699
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Maus antecedentes. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 806.927, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer: (i) a redução da pena imposta ao paciente; (ii) a fixação de regime inicial mais brando e (iii) a substituição da a pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. Segundo o STF, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



    9. No caso dos autos, o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/06. O Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (5 anos e 10 meses de reclusão), em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Em seguida, reduziu a pena para 5 anos de reclusão, tendo em vista a incidência da atenuante da confissão espontânea. Na sequência, aplicou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no percentual de 2/3 e, por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.



    10. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), em sede de apelação, manteve a pena-base imposta na sentença (5 anos e 10 meses de reclusão), em razão dos maus antecedente do paciente. Em seguida, manteve a redução da pena para 5 anos de reclusão, tendo em vista a incidência da atenuante da confissão espontânea. Por fim, afastou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porque o paciente, embora primário, possui “antecedentes desabonadores”.



    11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. As peças que instruem os autos evidenciam que o paciente ostenta maus antecedentes, tendo em vista que já foi condenado por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e ameça praticada no âmbito da violência doméstica. 



    12. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual de que “[n]ão há o que se falar em ‘bis in idem’ por conta da majoração da pena-base pelo reconhecimento dos maus antecedentes e o afastamento do tráfico privilegiado. No crime de tráfico a reincidência faz óbice à causa de diminuição de pena prevista ao tráfico privilegiado, eis que para este se pressupõe bons antecedentes, primariedade e não envolvimento com organizações criminosas ou dedicação a atividades delituosas”.



    13. Eventual acolhimento da tese defensiva de que o paciente não se dedica a atividades criminosas demandaria a análise de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.



    14. Quanto ao mais, é certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). De modo que não vejo situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



    15. Por fim, pontuo que o caso atrai a orientação jurisprudencial deste Tribunal no sentido da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator